Tribunal: TJSP
Processo: 2240842-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Tutela antecipada. Cheques fraudados. Serviços de Proteção ao Crédito. Pedido de antecipação da tutela jurisdicional para determinar a abstenção de negativação do autor, ora agravado, nos cadastros de Proteção ao Crédito, em virtude de débito oriundo de cheques emitidos em nome do autor por estelionatários. Viabilidade da medida, questionamento do débito. Cobrança suspensa. Multa diária.

Ementa:
Tutela antecipada. Cheques fraudados. Serviços de Proteção ao Crédito. Pedido de antecipação da tutela jurisdicional para determinar a abstenção de negativação do autor, ora agravado, nos cadastros de Proteção ao Crédito, em virtude de débito oriundo de cheques emitidos em nome do autor por estelionatários. Viabilidade da medida, questionamento do débito. Cobrança suspensa. Multa diária. Possibilidade de fixação. Fixação de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 que não se mostra excessiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.